Tribunal: TJDFT
Processo: 0705233-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CAESB. CONSUMO EXCESSIVO DE ÁGUA. INSPEÇÕES E PERÍCIA TÉCNICA REALIZADAS POR PROFISSIONAL DA CAESB. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. CONSIDERAÇÃO DE ACORDO COM DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS. FALHA NO SERVIÇO NÃO COMPROVADA.
1. Apelação contra sentença que, em autos de ação de conhecimento, julga improcedentes os pedidos de revisão de fatura de serviços de água e esgoto em patamar muito superior ao usual.
2. Embora realizada pela própria CAESB o laudo técnico que atesta o normal funcionamento do hidrômetro, no específico caso dos autos, essa prova não pode ser completamente desconsiderada, pois logo após a apontada leitura errônea (que apontava consumo excessivo), o medidor voltou a indicar o consumo usual, circunstância que corrobora a conclusão do exame apontando a normalidade do aparelho.
3. Além disso, a autora, embora intimada, deixou de indicar assistente técnico para acompanhar a realização do exame que, no entanto, foi acompanhada por seu advogado.
4. Segundo a regra disposta no art. 479 do CPC, “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.
5. Não comprovada a prestação do serviço de forma defeituosa, verificada a inexistência de conduta ilícita pela concessionária de serviços públicos, revela-se correta a r. sentença que conclui pela improcedência do pedido de revisão de fatura e de reembolso de danos materiais correspondente a valores gastos com a contratação de empresa de detecção de vazamentos.
6. Apelação conhecida e não provida.